Tribunal: TJBA
Processo: 0109927-78.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0109927-78.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR Advogado(s): LIVIO MARIO REIS NUNES, MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO APELADO: UELITO EVERALDO SOUZA RIBEIRO JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela exequente em face da sentença que reconheceu a incidência da prescrição intercorrente e determinou a extinção da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar a incidência da prescrição intercorrente no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, na fase executiva, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 4. Na espécie, ficou claro que a recorrente deixou de cumprir diversas ordens judiciais, inclusive desde 2012 foi intimada para distribuir carta precatória para busca, apreensão e avaliação do automóvel penhorado na execução, mas se quedou inerte, deixando de fazê-lo até o presente momento. Ademais, após o quinquídio legal (art. 206, §5º, I, do CC/02), somente apresentou nova manifestação em 2019, de modo que inevitável a incidência da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0109927-78.2003.8.05.0001, em que figuram como apelante UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR e como apelado UELITO EVERALDO SOUZA RIBEIRO JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.